Tribunal: TJMT
Processo: 1023438-84.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023438-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS EDUARDO VEIGA - CPF: 326.628.268-00 (ADVOGADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), DALVINETHE MATILDE CAMPOS PINTO - CPF: 898.103.331-53 (AGRAVANTE), INSTITUTO DE ENSINO DALVA CAMPOS LTDA - ME - CNPJ: 17.517.109/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE
URGÊNCIA.
VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RETIRAD
A DE EX-SÓCIA DO QUADRO SOCIAL.
RECUSA NA DEVOLUÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE DIREITO DE RETENÇÃO PARA GARANTIR PAGAMENTO DE HAVERES. POSSE PRECÁRIA. ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE AUTOTUTELA.

REQUISITOS PARA A MEDIDA
LIMINAR PREENCHIDOS
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar a busca e apreensão de veículo de propriedade da empresa agravada, utilizado pela agravante enquanto sócia, em razão de sua recusa em devolvê-lo após sua retirada do quadro societário.

II. Questão em discussão

2. A questão e
m discussão consiste em saber: (i)
se a posse exercida pela ex-sócia sobre o veículo da empresa é legítima ou se a recusa em devolvê-lo após a retirada da sociedade configura esbulho possessório a autorizar a tutela de urgência de busca e apreensão
; e (
ii
)
se a ex-sócia possui direito de retenção sobre o veículo como garantia para a futura e incerta apuração e quitação de seus haveres societários
.

III. Razões de decidir

3.
A probabilidade do direito da empresa agravada está evidenciada pela prova de propriedade do veículo e pelo encerramento do vínculo jurídico que legitimava a posse pela agravante. A recusa em restituir o bem,
após

notificada, transmudou a posse em precária, o que caracteriza esbulho possessório.

4
.
O perigo de dano mostra-se evidente, ante os riscos de depreciação, deterioração ou acidentes envolvendo bem de elevado valor, indevidamente mantido na posse de
terceiro em litígio com a empresa proprietária, circunstância
que impõe a preservação da medida de urgência.

5
.
A retenção de um bem móvel, mesmo
condicionado

ao
pagamento de
obrigação ilíquida e controvertida

decorrente de
apuração de haveres societários,
é considerada autotutela, vedada pelo ordenamento jurídico
.

6
. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, a decisão agravada está em consonância com o art. 300 do CPC e com a jurisprudência que veda a autotutela possessória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:
“
1. A recusa, por ex-sócio, em devolver bem da sociedade após a retirada do quadro societário e regular notificação caracteriza posse precária e esbulho possessório.
2
.
A retenção de bem móvel para garantir obrigação ilíquida e controvertida de haveres societários configura autotutela vedada pelo ordenamento
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300;
CC,
arts
. 1.228 e 1.210.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, AI 70074004698, Rel. Des. Gelson Rolim
Stocker
, 17ª Câmara Cível, j. 31.08.2017; TJ-MT, AI 1001368-15.2021.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 04.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Dalvinethe
Matilde Campos Pinto contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1061814-16.2025.8.11.0041, movida pelo Instituto de Ensino Dalva Campos LTDA - ME.

Sustenta a agravante que mantém a posse legítima do veículo em razão da pendência de apuração e quitação de haveres, nos termos da alteração contratual societária que regulou sua saída da empresa.

Argumenta que o bem foi cedido para uso no exercício de suas funções empresariais, e que a ausência de quitação dos haveres impede a c
aracterização de posse injusta.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, para determinar a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo Land Rover R.R SPT 3.0 TD HSE, placa OAW8A26-MT, sob o fundamento de que, comprovada a propriedade do bem pela empresa e a retirada da agravante do quadro societário, a sua recusa em restituir o veículo após notificação caracteriza esbulho possessório.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que sua posse sobre o veículo é legítima e de boa-fé, inexistindo esbulho, e que possui direito de retenção como garantia até a apuração e quitação de haveres decorrentes de sua saída da sociedade. Afirma que a restituição está condicionada ao adimplemento das obrigações da agravada e que a busca e apreensão é desproporcional, causando-lhe grave dano ao privá-la de sua única garantia. Requer efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para revogar a medida.

Pedido de efeito suspensivo indeferido.

Contraminuta
pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se

à análise dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in
verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-
la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação
prévia.

§
3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que
resulta,
se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, é incontroversa a propriedade do veículo pela agravada e a retirada da agravante do quadro societário. Encerrado o vínculo jurídico que legitimava a posse, a recusa em devolvê-lo, mesmo após notificação regular, transmuda a posse inicialmente legítima em posse precária, caracterizando esbulho possessório e autorizando a medida liminar de busca e apreensão para resguardar o patrimônio da empresa.

A alegação de direito de retenção, por sua vez, não se aplica à hipótese. Trata-se de prerrogativa excepcional, prevista em hipóteses taxativas, como nos casos de benfeitorias necessárias e úteis, ou quando expressamente autorizada em lei ou contrato. Não pode ser utilizada como mecanismo de autotutela para condicionar a restituição de bem alheio ao pagamento de obrigação ilíquida e controvertida, como ocorre na apuração de haveres decorrente de dissolução parcial de sociedade.

Nesse sentido:

“[...]
A retenção de um bem móvel por parte dos agravantes, mesmo que objetivando o ressarcimento ou pagamento de uma dívida, é considerada autotutela (exercício arbitrário das próprias razões), que é v
edada pelo ordenamento jurídico
.
[...]
(TJ-RS - AI: 70074004698 OSÓRIO, Relator
.:
Gelson Rolim
Stocker
, Data de Julgamento: 31/08/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2017)
.”

“[...]
Configura exercício ilícito da autotutela a retenção de veículo para compelir o proprietário ao pagamento de dívida decorrente de reparos realizados no bem. A ausência de pagamento do preço pelos serviços prestados não autoriza a retenção do bem por parte do prestador dos serviços.

(TJ-MT 10013681520218110000 MT, Relator
.:
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 04/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021)
.”

Portanto, demonstrada a probabilidade do direito da agravada, evidenciada pela prova documental de propriedade do veículo e pela caracterização do esbulho, bem como presente o perigo de dano, consubstanciado no risco de depreciação, deterioração, acidentes ou ocultação de bem de elevado valor mantido na posse de terceiro com quem a empresa litiga, revela-se adequada e proporcional
a
medida de urgência deferida pelo juízo de origem.

Assim, a decisão agravada, ao determinar a expedição de mandado de busca e apreensão, encontra-se juridicamente fundamentada, alinhada à legislação aplicável e em consonância com a jurisprudência consolidada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025